Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravado, afastou a prejudicial de prescrição e as preliminares arguidas. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 18203254). Daí o agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 18778606). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os autos de origem, 0709066-90.2020.8.07.0001, observa-se que foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido e extinguindo o processo com resolução de mérito, o que implica em perda de interesse recursal do agravo interposto contra decisão interlocutória (ID 85861996 do processo principal). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator